Tribunal: TJDFT
Processo: 0036981-31.2011.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO IMPLÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 854, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, a indisponibilidade se converterá em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o Juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao Juízo da execução. 1.1. Ou seja, cabe ao Magistrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, determinar a transferência dos valores bloqueados para a conta vinculada ao Juízo.
2. Ocorrendo a transferência para a conta do juízo, responde a instituição financeira pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores transferidos, nos termos da Súmula número 179, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.